Tribunal: TJMT
Processo: 1000911-68.2025.8.11.0088
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000911-68.2025.8.11.0088
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[REGINALDO TORRES DE PAULO - CPF: 859.443.272-00 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), CLAUDEMIR TORRES DE PAULO - CPF: 903.904.072-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. agravo interno. embargos à execução. gratuidade da justiça indeferida. cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento de custas. julgamento monocrático. possibilidade. matéria alinhada a precedentes consolidados dos tribunais superiores. decisão mantida. recurso desprovido.

i. caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que, nos autos de Embargos à Execução, determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, em razão do não recolhimento das custas iniciais, após indeferimento definitivo da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a matéria veiculada na apelação afastaria a preclusão formada com o julgamento anterior do agravo de instrumento que confirmou o indeferimento da gratuidade da justiça; (ii) se o cancelamento da distribuição, por ausência de recolhimento das custas, violou os princípios da cooperação, da não surpresa e da proporcionalidade; (iii) se seria cabível o julgamento monocrático com fundamento no art. 932, IV, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático revela-se legítimo quando a matéria está alinhada a precedentes consolidados dos tribunais superiores, sendo desnecessária a submissão ao colegiado em hipóteses nas quais o recurso contraria orientação jurisprudencial estável, nos termos do art. 932, IV, do CPC.

4. O indeferimento da gratuidade da justiça, confirmado em agravo de instrumento, operou a preclusão quanto à alegada hipossuficiência, não sendo possível rediscutir, por via oblíqua, os efeitos processuais decorrentes do não recolhimento das custas.

5. O cancelamento da distribuição constitui consequência legal direta do art. 290 do CPC, integrando cadeia causal única e indissociável.

6. A advertência quanto ao cancelamento decorre expressamente da própria norma legal, sendo desnecessária reiteração literal na intimação judicial. O princípio da não surpresa não se aplica a hipóteses em que a consequência advém de comando legal expresso e previamente conhecido pelas partes.

7. A alegação de possibilidade de parcelamento das custas, suscitada apenas no agravo interno, configura inovação recursal, inadmissível nesta fase processual, além de pressupor requerimento oportuno e fundamentado, inexistente nos autos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítimo o julgamento monocrático pelo relator, com fundamento no art. 932, IV, do CPC, quando a controvérsia estiver em consonância com jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. 2. Indeferida e preclusa a gratuidade da justiça, o não recolhimento das custas iniciais autoriza o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, não havendo violação aos princípios da cooperação ou da não surpresa.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 6o; 99, §§ 2o e 3o; 290; 932, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.957.216/MG; STJ, REsp 2.010.858/RS.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por REGINALDO TORRES DE PAULO, contra a r. decisão do relator, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível por ele interposto, mantendo inalterada a r. sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução n. 1000911-68.2025.8.11.0088, ajuizados pelo ora agravante contra a COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIVALES – SICREDI UNIVALES MT/RO, determinou o cancelamento da distribuição da demanda, em razão do não recolhimento das custas processuais.

O agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em “error in procedendo” ao reconhecer a preclusão da matéria atinente à gratuidade da justiça. Argumenta ser imprescindível estabelecer distinção entre os objetos recursais em análise, porquanto o agravo de instrumento anteriormente interposto voltou-se contra a decisão interlocutória que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça, ao passo que o recurso de apelação dirigiu-se à sentença terminativa que determinou o cancelamento da distribuição do feito.

Assevera que são atos judiciais distintos, com consequências e fundamentos que, embora relacionados, não se confundem, razão pela qual a apelação não buscava primordialmente reverter a decisão sobre a gratuidade, mas sim anular a sentença que extinguiu o processo, ao argumento de que tal sanção foi aplicada de forma desproporcional e em descompasso com os deveres de cooperação e lealdade processual.

Aduz que as intimações proferidas pelo juízo de origem limitaram-se a “determinar o recolhimento das custas”, sem jamais consignar, de forma expressa, clara e inequívoca, que aquela seria a última e fatal oportunidade para efetuar o pagamento, sob pena de imediato cancelamento da distribuição, omissão que viola o princípio da não surpresa.

Afirma que a extinção sem resolução do mérito deve ser reservada para situações de vícios insanáveis ou de completa inércia da parte após devida advertência, e que, no caso, o agravante não se mostrou inerte, tendo peticionado por diversas vezes para demonstrar sua incapacidade de arcar com as custas.

Por fim, alega que a instrumentalidade das formas não seria um convite ao descumprimento da lei, mas um chamado à sua interpretação teleológica, segundo a qual a finalidade da norma que exige o pagamento de custas é a de remunerar o serviço judiciário, e não a de impedir o acesso à jurisdição.

Requer, sob esses fundamentos, o provimento do Agravo Interno, para que, em sede de juízo de retratação, este Relator reconsidere a decisão monocrática, com o provimento do Recurso de Apelação, e, consequentemente, pela anulação da sentença com a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e o regular prosseguimento dos Embargos à Execução na origem.

Não há contrarrazões, ante a ausência de angularização da relação processual.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo interno interposto contra a r. decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ora agravante, mantendo inalterada a r. sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução n. 1000911-68.2025.8.11.0088, que determinou o cancelamento da distribuição da demanda, em razão do não recolhimento das custas processuais.

Para a adequada delimitação da controvérsia, impõe-se reconstruir, em seus contornos essenciais, o percurso processual que culminou na interposição do presente recurso.

A demanda originária consiste em embargos à execução por meio dos quais o agravante busca a desconstituição do débito oriundo da Cédula de Crédito Rural no C10833914-5, no valor de R$ 93.722,65, emitida em favor da Cooperativa de Crédito, ora agravada.

Desde a peça inaugural, o autor requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, alegando insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

Ao receber a inicial, o Juízo de primeiro grau determinou a intimação do autor para que comprovasse a hipossuficiência alegada, em conformidade com o disposto no artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil (cf. Id. no 324427412), que, em resposta reiterou genericamente suas dificuldades financeiras, sem, contudo, apresentar documentação idônea apta a embasar o pedido (cf. Id. no 324427414).

Sobreveio, então, a decisão de Id. 324427415, pela qual o magistrado de origem indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, destacando a ausência de comprovação da hipossuficiência, sobretudo porque a execução, fundada em cédula de crédito rural superior a R$ 100.000,00, sugeria capacidade econômica incompatível com o benefício pleiteado. Nesta mesma oportunidade, determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290, do Código de Processo Civil (cf. Id. no 324427415).

Inconformado, o agravante interpôs Agravo de Instrumento n. 1024193-11.2025.8.11.0000, buscando a reforma da decisão interlocutória que lhe negara o benefício. E, anteriormente ao julgamento desse recurso, peticionou novamente nos autos originários junto ao Id. 324427420, requerendo a reconsideração da decisão, pleito indeferido pela decisão de Id. 324427421, que reiterou a determinação de pagamento das custas.

O Agravo de Instrumento manteve o entendimento do juízo de origem, concluindo pela ausência de prova suficiente da hipossuficiência, destacando que o agravante permaneceu inerte quando intimado a comprovar suas alegações, sem apresentar qualquer documento, sequer a declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC.

Certificado o não pagamento das custas no Id. no 324427423, sobreveio a sentença que, com fundamento no artigo 290 do Código de Processo Civil, determinou o cancelamento da distribuição dos Embargos à Execução e o consequente arquivamento dos autos.

Contra essa sentença, o agravante interpôs Recurso de Apelação e, por decisão monocrática de Id. 331985860, este Relator negou provimento ao apelo, com fundamento no artigo 932, IV, do Código de Processo Civil, por entender que a questão atinente à gratuidade da justiça estaria acobertada pela preclusão, em razão do julgamento do Agravo de Instrumento anterior, destacando que os princípios da primazia do mérito e da instrumentalidade das formas não teriam o condão de afastar o cumprimento de requisitos legais essenciais, como o pagamento das custas.

É contra essa decisão monocrática que o agravante se insurge por meio do presente Agravo Interno, sustentando que a controvérsia posta na apelação, por envolver ponderação de princípios constitucionais e processuais de elevada complexidade, não se enquadraria nas hipóteses que autorizam o julgamento singular pelo relator, previstas no artigo 932, IV, do Código de Processo Civil.

O argumento não prospera.

O artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil é inequívoco ao estabelecer que incumbe ao relator negar provimento a recurso que for contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, à súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça
ou do próprio tribunal
, ou a decisão proferida em incidente de resolução de demandas repetitivas, bem como aos casos em que a matéria estiver pacificada.

A prerrogativa do relator não se restringe, portanto, apenas às hipóteses de recursos repetitivos ou súmulas, abrangendo também situações em que a orientação jurisprudencial sobre a matéria se encontra consolidada nos tribunais superiores.

No caso dos autos, a decisão monocrática de Id. 331985860 fundou-se em precedentes específicos do Superior Tribunal de Justiça (AREsp n. 2.957.216/MG e o REsp n. 2.010.858/RS), que tratam precisamente da situação fática dos autos: cancelamento da distribuição por falta de pagamento de custas iniciais, em contexto de indeferimento de gratuidade da justiça seguido de desprovimento de agravo de instrumento.

A existência de precedentes consolidados do STJ sobre a matéria central do recurso é suficiente para autorizar o julgamento monocrático. O fato de o agravante articular argumentos adicionais sobre princípios processuais não tem o condão de tornar a questão complexa a ponto de afastar a prerrogativa do relator prevista no art. 932 do Código de Processo Civil, mormente quando esses argumentos já foram expressamente considerados e rebatidos pela decisão monocrática.

Ademais, a leitura atenta das razões de apelação revela que, embora o agravante tenha buscado dar roupagem nova à sua pretensão, a questão de fundo permanecia sendo a mesma, qual seja, a tentativa de ilidir o cancelamento da distribuição decorrente do não recolhimento das custas após o indeferimento definitivo do pedido de gratuidade.

Não há novidade jurídica ou complexidade excepcional que justifique subtrair do relator a prerrogativa legal que o Código lhe confere. Rejeita-se, portanto, a alegação de “error in procedendo”.

O agravante insiste em que há distinção entre o objeto do agravo de instrumento, que versou sobre o indeferimento da gratuidade, e o objeto da apelação, que abordou especificamente sobre a forma desproporcional de aplicação do artigo 290, do Código de Processo Civil. E com base nessa distinção, pretende afastar a preclusão reconhecida na decisão agravada.

O agravo de instrumento voltou-se contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, ao passo que a apelação impugnou a sentença que determinou o cancelamento da distribuição. Todavia, a distinção suscitada pelo agravante revela-se mais aparente do que real, porquanto o cancelamento da distribuição constitui consequência direta e legalmente prevista do não recolhimento das custas processuais, o qual, por sua vez, decorreu do indeferimento do benefício da gratuidade.

A cadeia causal é única e indissolúvel: indeferimento da gratuidade → intimação para pagamento das custas → não pagamento → cancelamento da distribuição.

Nesse contexto, a alegada “novidade” da questão debatida na apelação, consistente na violação aos princípios da cooperação e da não surpresa não configura matéria autônoma, desvinculada daquilo que já foi definitivamente julgado.

O agravante, ao arguir que as intimações eram materialmente deficientes por não conterem advertência expressa sobre o cancelamento, está, em última análise, tentando reabrir debate sobre a validade dos atos processuais que determinaram o pagamento das custas, cujos efeitos e consequências legais são inapelável e definitivamente conhecidos por qualquer operador do direito.

Registre-se, outrossim, que o próprio artigo 290 do CPC, invocado como fundamento do cancelamento, já contém em seu enunciado a advertência legal sobre a consequência do não recolhimento.

O dispositivo é autoexplicativo: “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

A advertência, portanto, decorre da lei, não sendo necessária sua reiteração expressa nas

Ademais, o agravante foi intimado não uma, mas pelo menos duas vezes para efetuar o recolhimento das custas, tendo em ambas as oportunidades deixado de cumprir a determinação judicial.

O princípio da não surpresa, corretamente interpretado, tutela a parte contra decisões fundadas em fundamentos sobre os quais não teve oportunidade de se manifestar; não se presta, contudo, a ser instrumentalizado como escudo protetor contra as consequências legais de uma conduta processual deliberadamente inerte.

A alegação de que o Juízo deveria ter considerado o parcelamento das despesas processuais, previsto no artigo 98, § 6o, do CPC, é suscitada pela primeira vez nas razões do presente agravo interno, o que configura inovação recursal inadmissível.

O parcelamento é modalidade inserida no âmbito da gratuidade da justiça (CPC, art. 98 do CPC), e sua concessão pressupõe que a parte tenha feito o respectivo requerimento fundamentado e demonstrado a impossibilidade de pagamento integral das custas.

Ocorre que, na hipótese dos autos, o agravante jamais formulou tal pedido em momento oportuno, não podendo, agora, pretender beneficiar-se dessa omissão para obter a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e em razão de sua inércia em efetuar o pagamento das custas, determinou o cancelamento da distribuição.

Portanto, a análise de todos os argumentos articulados pelo agravante conduz à conclusão de que a decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que cancelou a distribuição dos Embargos à Execução, foi prolatada em estrita observância à lei processual, não merecendo qualquer reforma.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026